Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA REAL. OFERECIMENTO DO BEM HIPOTECADO COMO GARANTIA DA OBRIGAÇÃO. ART. 835, §3o, DO CPC. PREFERÊNCIA RELATIVA. VIABILIDADE DO BEM PARA FINS DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO FÁTICO SOB O QUAL A PARTE NÃO SE MANIFESTOU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO DECLARADA. AUSENCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 835, §3o, do CPC, existindo garantia real sobre a obrigação pactuada, deve o imóvel hipotecado responder preferencialmente pela dívida, somente partindo-se para a constrição de outros bens caso reste comprovada a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo em prejuízo do credor. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 1.1. Indicado o bem hipotecado para fins de penhora da dívida na qual foi dado como garantia – e o qual deve responder preferencialmente pela dívida –, o art. 835, §3o do CPC não exige do devedor que, de imediato, comprove a viabilidade do bem para o adimplemento da dívida.

2. Ao fundar o seu entendimento em circunstâncias fáticas sobre as quais as partes não puderam se manifestar previamente, incorreu o juízo a quo em violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), já que os recorrentes/executados não tiveram a oportunidade, naquele momento, de comprovar que o valor de venda da propriedade era o suficiente para saldar todos os débitos nos quais foi dado em garantia.

3. Diante do direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (incluindo a atividade satisfativa) e do princípio processual de que não se declarará nulidade sem que reste comprovado o prejuízo (pas de nullité sans grief), deve ser mantida a decisão recorrida, pois os recorrentes, a despeito de não terem se manifestado previamente sobre o fundamento fático utilizado na origem, não trouxeram qualquer elemento probatório mínimo que pudesse desconstituí-los, especialmente quanto às inúmeras constrições pretéritas relacionadas a negócios jurídicos distintos e gravados no imóvel objeto da discussão, não se justificando, assim, a cassação do ato judicial sem a comprovação concreta de qualquer prejuízo processual.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.